Tribunal: STF
Processo: RE 1589528
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar o agravo de execução penal interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 20, p. 1-10), cuja ementa transcrevo:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. Recurso de agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de exclusão de anotação de envolvimento com facção criminosa no Boletim Informativo que por ser inverídica prejudica a concessão de benefícios prisionais. A anotação de envolvimento com facção criminosa é providência administrativa, de competência da diretoria da unidade prisional, nos termos da Resolução SAP nº 118/13. A condenação definitiva por associação para o tráfico, no caso, corrobora a anotação. Recurso desprovido.” (eDOC 20, p. 2)

Daí o recurso extraordinário (eDOC 29, p. 1-13), com alegação de ofensa aos artigos 5º, incisos XLVI e LVII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.

O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 27, p. 1-10).

O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP admitiu o recurso especial (eDOC 38, p. 1-2) e, no juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 39, p. 1-2), de cujo dispositivo transcrevo: 

“Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que atine ao Tema 339, do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, 2ª figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal, e, no mais, ADMITO a insurgência.” (eDOC 39, p. 2; grifos originais).

No STJ, procedeu-se ao julgamento do REsp 2.244.950/SP (eDOC 67, p. 1-4). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 73, p. 1).

Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 207.684/SP (certidão; eDOC 75, p. 1). 

É o relatório.
Decido.

De imediato, consigno que, em relação ao Tema 339/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão da Presidência da Seção de Direito Criminal do TJ/SP  (eDOC 39, p. 1-2) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente RE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.

Publique-se. 
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente